Tribunal: TJMT
Processo: 1026293-20.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026293-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 275.045.061-68 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE FATURA C.C REPARAÇÃO DE DANOS –
ALEGAÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA
DE ÁGUA
– NÃO COMPROVADA – MERA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

2- Não se depreende qualquer atitude acrescida da cobrança indevida que posse gerar o dano moral, com ofensa à dignidade e à imagem da apelante, que, repito, esteve com seu nome preservado perante seus credores e à praça, bem como não houve interrupção
do fornecimento de água, muito menos a inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de crédito
.

3- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026293-20.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Fatura c.c Reparação de Danos n. 1026293-20.2019.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra a
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para DECLARAR ilegalidade do débito referente a fatura do mês de 05/2019, no valor de R$ 1.074,50 (Hum mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.”
(id.
160653717
).

O apelante afirma que “
a imposição de pagamento ilegal, a Recorrida causou transtornos a Recorrente, que teve que sair do seu estado de normalidade para cuidar de uma questão que cabia a Ré não ocasionar.
”.

Aduz que o fornecimento de água “
estava na iminência de ser suspenso, por um débito ilegal, situação que merece guarida junto à justiça com a condenação da empresa causadora do infortúnio em danos morais mais punitivos
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja a requerida condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais (id.
1606531719
).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso (id. 160653722).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Fatura c.c Reparação de Danos n. 1026293-20.2019.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra a
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para DECLARAR ilegalidade do débito referente a fatura do mês de 05/2019, no valor de R$ 1.074,50 (Hum mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.”
(id.
160653717
).

A parte autora apela e insurge tão somente quanto a ausência de condenação da requerida a título de dano moral.

Analisando os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados pela parte autora, uma vez que não ficou comprovado nos autos a falha na prestação de serviço pela concessionária de
água
.

Nesse passo, é possível concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária do serviço, haja vista que não houve corte no fornecimento de
água
, até então sendo usufruído de maneira regular pela autora
e não houve a negativação do seu nome
.

Desse modo, não comporta reforma a sentença, porquanto a requerida não cometeu ilícito
capaz de gerar indenização extrapatrimonial
.

A propósito, bem colacionou o juízo singular a respeito do tema,
verbis:

“
[...] Em relação ao pedido de condenação em danos morais, embora tenha alegado a ocorrência de cobrança indevida, o caso concreto não estampou elementos que permitissem concluir pelo experimento de dano moral, de modo que os transtornos daí decorrentes não comportam reparação passível de ressarcimento pecuniário.

As circunstâncias narradas apenas configuram um incômodo inerente à vida cotidiana, o que não se confunde com o dano moral, sobretudo quando sequer há notícia de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito ou qualquer consequência grave que justifique o cabimento da indenização perseguida, tal como o corte no fornecimento de energia.

Portanto, no que diz com o dano moral postulado, não houve ofensa ao patrimônio subjetivo, na medida em que não foram apresentadas provas de que a requerente foi submetida a vexame ou a situação de constrangimento capaz de atingir sua dimensão moral ou importar prejuízo para sua imagem. [...]”

Nessa linha:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO- COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA –INTERRUPÇÃO DE ENERGIA- NÃO COMPROVADO- AUSÊNCIA E INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO- DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO. 1- A impugnação a justiça gratuita somente pode ser formulada em contrarrazões quando o deferimento do beneficio tiver sido concedido na sentença ou a parte tenha requerido nas razões da apelação. No caso dos autos a parte requereu na peça vestibular e sua análise se deu no despacho inicial, ficando, portanto, preclusa a impugnação em sede recursal. 2- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3- Mesmo que a Concessionária/apelada não ter observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia elétrica no medidor da autora/apelante, esta, não teve nenhum transtorno extrapatrimonial, mas sim mero aborrecimento que não justifica a reparação pecuniária.”
(N.U 1035605-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Ademais, a mera cobrança de fatura não gera o dever de indenizar, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser efetuado de forma simples, quando não comprovada a má-fé do credor. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.”
(N.U 1024888-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral. 2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.”
(N.U 1000391-88.2019.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – MERA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, via fatura mensal, de valor incontestavelmente exorbitante àquele normalmente pago pela consumidora, não se justifica a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito indevido, por si só, não configura dano moral indenizável.”
(N.U 1009509-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

Não se depreende qualquer atitude acrescida da cobrança indevida que posse gerar o dano moral, com ofensa à dignidade e à imagem da apelante, que, repito, esteve com seu nome preservado perante seus credores e à praça, bem como não houve interrupção da
água
.

Quanto a fixação dos honorários, entendo que a sentença respeitou as hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil, uma vez que, reconheceu a sucumbência recíproca.

Certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, em favor de ambas as partes, de maneira recíproca, considerando o parcial provimento dos pedidos lançados na inicial e na contestação.

Assim, concluo ser devidamente repartida por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do Art. 86, caput, do CPC, mantendo inalterada a r. sentença.

Nesse ínterim:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral. 2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.”
(N.U 1000391-88.2019.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro a proporção dos honorários em 10% em desfavor da parte autora, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiaria da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023